Tribunal: TJDFT
Processo: 0775602-96.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NÃO RECOLHIDA. CESSÃO COM ÔNUS PARA O CESSIONÁRIO. AUSÊNCIA DE CULPA DO SERVIDOR. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. IRREPETIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido inicial para que o Distrito Federal se abstenha de descontar, dos proventos do autor, valores referentes a quantia paga a título de abono permanência, bem como para reconhecer o direito do autor de ter computado o período em que foi cedido ao Metrô-DF, entre 06/07/2012 e 19/08/2014, para os devidos efeitos legais.
2. Na origem, o autor, ora recorrido, ajuizou ação com o objetivo de anular determinação administrativa de restituir ao Erário valores recebidos de boa-fé, em razão de falha operacional da Administração. Informou que é servidor aposentado da Secretaria de Educação do DF e recebeu abono de permanência desde 28/08/2020. Narrou que em 26/10/2023 foi informado que não houve recolhimento das contribuições previdenciárias incidentes sobre sua remuneração referente ao período em que estava cedido para a Cia do Metropolitano do Distrito Federal – METRÔ DF (06/07/2012 a 19/08/2014). Noticiou que foi comunicado para efetuar pagamento de valores a título de ressarcimento material pelo pagamento de abono de permanência, tendo sido desconsiderado o tempo de serviço realizado durante a cessão.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em face de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (ID 66983317).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na possibilidade de devolução ao Erário das verbas recebidas a título de abono de permanência em razão do não recolhimento de contribuição previdenciária no período de cessão do servidor.
5. Em suas razões recursais, o Distrito Federal afirmou que no caso concreto não houve erro de interpretação da legislação pela Administração, mas sim erro operacional, dessa forma, o servidor está obrigado à devolução de verbas remuneratórias pagas indevidamente por erro cálculo operacional, não decorrente de interpretação errônea, não sendo a hipótese de aplicação do Tema 1009 do STJ como aplicou a sentença. Aduziu que não houve interpretação errônea ou equivocada da lei, mas se constatou a existência de erro operacional, o que impõe a necessidade de restituição ao erário, salvo prova de boa-fé do servidor, especialmente verificada na dificuldade em constatar o pagamento indevido, o que, apesar das alegações autorais, não se evidenciou. Discorreu acerca da boa-fé objetiva, do poder de autotutela da Administração pública e do poder-dever de proteção ao erário. Pugnou pela reforma da sentença, a fim de julgar improcedente o pedido inicial.
6. O STJ firmou a tese n° 1.009, em sede de Tema Repetitivo nos seguintes termos: Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão. (publicação do acórdão 19/05/21). Em relação aos distribuídos após 19/05/2021, como é o caso dos autos, cabe ao servidor demonstrar que recebeu as quantias de boa-fé por não lhe ser possível ter ciência de que o pagamento era indevido. Ao ente público, compete instaurar o processo administrativo referente à restituição financeira, verificar que a verba, de fato, foi paga de maneira irregular e atentar-se à prescrição de seus créditos.
7. Em regra, há uma expectativa da legalidade dos valores pagos pela Administração Pública, razão pela qual, não havendo comprovação de que os valores recebidos pelo agente e pagos indevidamente por erro da Administração, o foram de má-fé, é incabível o desconto posterior de tais valores, ressalvando-se, no entanto, as hipóteses em que o agente tenha concorrido para o erro da Administração.
8. No caso dos autos, incontroverso o não recolhimento de contribuição previdenciária no período em que o requerente esteve cedido ao Metrô/DF. A cessão do requerente se deu com ônus para o cessionário, conforme documentos de ID 66983137, p. 4, ID 66983142 e ID 66983155, p. 8/9.
9. De acordo com o art. 66 da Lei Complementar Distrital 769/2008, nos casos de cessão de servidor para outro ente federativo com ônus para o órgão cessionário, incumbe ao cessionário o recolhimento da contribuição previdenciária e o desconto da parcela devida pelo servidor, devendo repassar ao ente federativo cedente gestor do regime previdenciário próprio. Não havendo o repasse, caberá ao cedente efetuar o recolhimento e buscar o reembolso junto ao órgão cessionário, de modo a não prejudicar o servidor.
10. O servidor não deve ser prejudicado em razão de a Administração ter deixado de cumprir sua obrigação relativa ao recolhimento de contribuição previdenciária. Independentemente de a responsabilidade recair sobre o órgão cedente ou o cessionário, a situação extrapola a margem de atuação do servidor, estando evidenciada a sua boa-fé. Não há elementos que indiquem que o requerente tenha concorrido de alguma forma para a apuração e recebimento da verba reputada indevida, posto não ser possível ao servidor constatar o erro nos cálculos de seus proventos, os quais decorreram de complexa apuração pelo ente público, por meio de servidores especializados na área e sem a sua ingerência.
11. Evidenciado o erro da Administração Pública, que deixou de efetuar o recolhimento da contribuição previdenciária no período em que esteve cedido a órgão diverso, e a boa-fé do servidor, é indevida a devolução dos valores recebidos pela parte recorrida.
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
14. Custas não recolhidas em razão de isenção legal. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.